Tribunal: TJDFT
Processo: 0727576-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GRAVIDADE EM CONCRETO. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR POR GENITOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE IMPRESCINDIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPETRAÇÃO ADMITIDA EM PARTE. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente, acusado de tráfico de drogas, em prisão preventiva. A defesa alegou ausência de fundamentação idônea e de requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP, além de requerer substituição da custódia por medidas cautelares diversas ou prisão domiciliar, por ser o paciente pai de criança com câncer.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se a prisão preventiva possui fundamentação concreta que legitime sua decretação; (ii) avaliar se as medidas cautelares diversas seriam suficientes e adequadas no caso; (iii) analisar a possibilidade de substituição da prisão preventiva por domiciliar em razão da condição de genitor de criança com doença grave.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão preventiva está devidamente fundamentada com base em elementos concretos, incluindo monitoramento policial, laudo preliminar de substância entorpecente, depoimentos e filmagens que demonstram a prática reiterada do tráfico, além da reincidência específica do paciente por tráfico de drogas.
4. A gravidade concreta da conduta, aliada à reiteração delitiva, evidencia risco à ordem pública e justifica a segregação cautelar, conforme os requisitos dos arts. 312 e 313, I, do CPP.
5. As medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP mostram-se inadequadas e insuficientes, diante do contexto dos autos e da periculosidade do agente.
6. A alegação de condições pessoais favoráveis, como residência fixa, ocupação lícita e cuidado com o filho, não afasta a necessidade da prisão preventiva quando presentes os pressupostos legais.
7. O pedido de substituição da prisão por domiciliar não foi apreciado pelo juízo de origem, configurando supressão de instância, além de não haver prova de que o menor esteja doente nem de que dependa exclusivamente dos cuidados do paciente, afastando a aplicação automática do art. 318, III e VI, do CPP.
IV. DISPOSITIVO
8. Impetração admitida em parte. Ordem denegada.